Tribunal: STF
Processo: Rcl 70083
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.